Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-89.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005076-89.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVA RAMOS - CPF: 027.496.361-24 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1005076-89.2020.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrido(s):

Sebastião Silva Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese a empresa cessionária ter acostado aos autos o termo de CESSÃO DE CRÉDITO relativo ao débito discutido neste feito,
verifico que não foi juntado documento que comprove a origem do débito discutido celebrado entre o autor e a Cedente (Banco Losango S.A).

3. A empresa cessionária que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a
licitude da sua origem
, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 23 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5. No tocante ao pedido de aplicação da Súmula 385 do colendo STJ, verifico que inexiste inscrição preexistente a discutida neste feito. Deste modo, não deve ser aplicada a referida Súmula.

6. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

7. A sentença que considerou a inexistência do débito discutido neste feito, no valor de R$ 261,76, e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021